Tribunal: TJBA
Processo: 8004141-68.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004141-68.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTONIO DE JESUS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: ANILTON MAIA LIMA

Advogado(s)
:
DIRLANE SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. ERRO ODONTOLÓGICO. RESTO RADICULAR APÓS EXODONTIA. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA E SUBJETIVA DO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus ao pagamento das indenizações pleiteadas, custas e honorários advocatícios. O autor foi submetido a exodontia em clínica dos réus, restando fragmento radicular no local, com complicações posteriores que exigiram nova cirurgia e geraram despesas, dor e abalo psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico; (ii) estabelecer se está configurado o dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos; (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura típica relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da clínica (CDC, art. 14, caput) e subjetiva a do profissional liberal (CDC, art. 14, § 4º).

A falha na prestação do serviço restou comprovada pelos laudos periciais, os quais atestaram a permanência de resto radicular após exodontia, fato que enseja dor, infecção e necessidade de nova intervenção cirúrgica.

A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

Os réus não comprovaram excludente de responsabilidade, nem infirmaram a prova técnica produzida, que demonstrou a má execução do procedimento.

O dano material foi demonstrado por comprovantes de gastos com tratamento corretivo, incluindo exames, cirurgia, medicamentos e novo tratamento odontológico.

O dano estético ficou caracterizado pela necessidade de nova cirurgia e alteração temporária da aparência do autor, legitimando indenização autônoma.

O dano moral decorre da dor física, insegurança, sofrimento psicológico e frustração do autor, justificando a compensação arbitrada.

O valor das indenizações por danos materiais (R$ 4.835,85), morais (R$ 15.000,00) e estéticos (R$ 5.000,00) mostra-se adequado às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer o dever de indenizar em casos de erro odontológico com falha na extração dentária e consequências danosas ao paciente.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% e majorados para 12% adicionais em grau recursal, conforme o CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8004141-68.2021.8.05.0229
, em que figuram como
apelantes CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTÔNIO DE JESUS LTDA. – ME e GUSTAVO HUMBERTO MOREIRA REBOUÇAS
, e como
apelado ANILTON MAIA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a sentença prolatada.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)